Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728124-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIEGO JOSE MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos por DIEGO JOSE MARTINS contra Acórdão no 1656684 (ID no 43242215), no qual esta Segunda Turma Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao agravo em execução manejado pelo réu, consignando pela não aplicação do Tema no 1.087 do STJ, diante de o caso já se encontrar definitivamente julgado. No referido julgado, ficou vencido o e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (Segundo Vogal), que deu provimento ao agravo em execução para aplicar a tese firmada no Tema no 1.087 do STJ, competindo ao Juízo da Execução a realização do acerto penalógico. O agravante/embargante opôs o presente recurso de embargos infringentes (ID no 44350467), pugnando para que prevaleça o voto vencido, de modo que seja aplicado o Tema de no 1.087 do STJ, e, por consequência, se afaste a majorante pelo repouso noturno com a diminuição da pena do ora embargante. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para contrarrazões, que foram ofertadas, conforme manifestação de ID no 44849840. Diante do exposto, recebo o presente recurso de embargos infringentes, deferindo o seu processamento, pois são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e o art. 274 do Regimento Interno do TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do art. 23, I, do RI/TJDFT. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador